Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. GUARDA DE MATERIAL FETAL. PERÍODO SUPERIOR AO INDICADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A questão debatida nos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, face à manifesta natureza consumerista da relação de direito material subjacente à lide, por força do disposto no artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90. De acordo com o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo possível afastar essa obrigação, nos moldes do §3o do aludido dispositivo legal, quando restar provado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, ainda, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. O contexto probatório não apontou falha no serviço prestado pelo laboratório, que guardou o material, inclusive, por prazo superior àquele determinado pelo Conselho Federal de Medicina, não tendo sido demonstrada eventual comunicação tempestiva acerca da destinação dos fetos após a efetiva autorização da doação pelo Ministério Público, o que afasta o pretendido dever de indenizar.